Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. PEDIDOS DISTINTOS. PARTES E OBJETOS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação de cobrança de despesas condominiais, diante da alegação de prevenção em razão de extinção de processo anterior sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão consiste em determinar se a nova ação de cobrança de despesas condominiais deve ser distribuída por dependência ao juízo onde tramitou o processo anterior extinto sem resolução de mérito, à luz do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 286, inciso II, do CPC prevê que a distribuição por dependência ocorre quando há reiteração de pedido após a extinção de processo anterior sem resolução de mérito, ainda que haja alteração parcial dos sujeitos da demanda.
4. No caso concreto, embora ambos os processos tratem de cobrança de despesas condominiais, envolvem unidades autônomas e partes distintas, de modo que não configuram reiteração de pedido nem conexão entre as ações.
5. A competência decorrente da prevenção exige identidade substancial entre os objetos das demandas, o que não ocorre quando os pedidos se referem a obrigações autônomas de partes diferentes.
6. A regra geral estabelece que a competência se firma no momento da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC), não havendo motivo para modificação da competência regularmente definida.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 286, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967645, 0753143-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 10/02/2025, DJe 27/02/2025.

(Ive)